Tribunal: TJDFT
Processo: 0718237-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718237-60.2023.8.07.0003 RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. RECORRIDO: WILLIAM MILIANO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE CONSÓRCIO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VALIDADE. 1. Segundo a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, e do 485, inciso I, ambos do CPC, cabe ao juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, ofertar prazo para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito. 2. O contrato principal de adesão ao grupo de consórcio e o contrato acessório de alienação fiduciária são documentos indispensáveis à comprovação do inadimplemento das obrigações na ação de busca e apreensão de veículo adquirido por intermédio de contemplação de carta de crédito de consórcio. A ausência de juntada desses documentos dentro do prazo concedido pelo juiz para emendar à inicial torna possível o indeferimento da petição inicial e, por conseguinte, a extinção do feito sem julgamento do mérito. 3. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 3o do Decreto Lei 911/1969, defendendo que o contrato de alienação fiduciária em garantia juntado aos autos, por si só, é instrumento suficiente para embasar a ação de busca e apreensão, por apresentar todas as informações essenciais, incluindo os encargos incidentes na inadimplência, acompanhado de prova da existência de alienação fiduciária, bem como da devida constituição em mora da parte recorrida. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 3o do Decreto Lei 911/1969. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005